Tribunal: STF
Processo: SL 1520
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE O NÃO CABIMENTO DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeira de Goiás contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual neguei seguimento ao presente pedido de suspensão e que restou assim ementada:



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO, COMO REGRA, DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. ARTIGO 4º DA LEI Nº 8.437/1992. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    Em síntese, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada, na medida em que não teria apreciado a existência de teratologia no caso concreto, apta a ensejar o cabimento excepcional do presente pedido de suspensão.



    Reforça a existência de teratologia na decisão impugnada, repisando os argumentos expendidos na inicial no sentido de que haveria grave lesão à ordem pública e econômica do Município, sobretudo considerando que a decisão liminar proferida pelo Ministro André Mendonça na ADPF 928 abarca os processos de execução definitiva já transitados em julgado e, ainda, que a decisão a ser proferida no Tema 1.172 da repercussão geral comporta modulação temporal dos efeitos.



    Requer, por estes fundamentos, o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes deferimento do pedido de suspensão.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou da decisão embargada expressamente o não cabimento, como regra, de medida de contracautela à Presidência deste Supremo Tribunal Federal em face de decisão proferida por membros do mesmo órgão colegiado, notadamente quando ausente qualquer teratologia na decisão impugnada.



    Deveras, a decisão embargada consignou expressamente a inexistência de teratologia no caso concreto, revelando-se incabível o presente pedido de suspensão, uma vez que não compete à Presidência deste Supremo Tribunal Federal conhecer de suspensão de decisões proferidas pelos demais ministros desta Suprema Corte.



    Destarte, inexiste qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, a qual abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela.



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente